Tribunal: TJES
Processo: 0014698-43.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO O TEMA 1076/STJ. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OUTROS ÍNDICES. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração opostos, esclareceu os consectários legais incidentes sobre verba honorária, fixando a aplicação da taxa SELIC com acréscimo de juros da caderneta de poupança. O agravante impugna também decisão anterior que majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa com base no Tema 1076/STJ, sustentando a possibilidade de fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, mesmo em causas de valor elevado, à luz do Tema 1076/STJ; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação da taxa SELIC com juros de mora baseados na remuneração da caderneta de poupança sobre verba honorária devida pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio do Tema 1076, veda a fixação dos honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado, exigindo, nesses casos, a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme a presença da Fazenda Pública na lide.

A decisão monocrática que aplicou o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa de R$ 100.911,84 está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, não havendo margem para fixação por equidade.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, determina que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública devem ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

A decisão que determinou a aplicação cumulativa da taxa SELIC e dos juros da poupança sobre honorários sucumbenciais viola o texto constitucional e configura bis in idem, impondo a reforma parcial do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme estabelecido no Tema 1076/STJ.

A taxa SELIC, por sua natureza híbrida, deve incidir uma única vez sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP); TJ-SP, AI nº 3001863-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014698-43.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZACARIAS BELO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO O TEMA 1076/STJ. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OUTROS ÍNDICES. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E SEGUNDO AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração, esclareceu os consectários legais incidentes sobre verba honorária, fixando a aplicação da taxa SELIC com acréscimo de juros da caderneta de poupança. O agravante impugna também decisão anterior que majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa com base no Tema 1076/STJ, sustentando a possibilidade de fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, mesmo em causas de valor elevado, à luz do Tema 1076/STJ; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação da taxa SELIC com juros de mora baseados na remuneração da caderneta de poupança sobre verba honorária devida pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio do Tema 1076, veda a fixação dos honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado, exigindo, nesses casos, a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme a presença da Fazenda Pública na lide.

A decisão monocrática que aplicou o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa de R$ 100.911,84 está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, não havendo margem para fixação por equidade.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, determina que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública devem ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

A decisão que determinou a aplicação cumulativa da taxa SELIC e dos juros da poupança sobre honorários sucumbenciais viola o texto constitucional e configura bis in idem, impondo a reforma parcial do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeiro Agravo Interno provido e segundo Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme estabelecido no Tema 1076/STJ.

A taxa SELIC, por sua natureza híbrida, deve incidir uma única vez sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP); TJ-SP, AI nº 3001863-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão Monocrática de ID 9005916, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, proposta por
ZACARIAS BELO DE SOUZA e ELI NANTES DE SOUZA.,
que

deu provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravados, integrando a decisão monocrática anterior para esclarecer os consectários legais incidentes sobre a verba honorária. Estabeleceu que os honorários advocatícios sucumbenciais seriam corrigidos pela SELIC, incidindo apenas uma vez, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, e que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado, segundo o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997.

Em suas razões recursais (ID 9460308), o agravante sustenta: (a) a ausência de julgamento do agravo interno anteriormente interposto (ID 6454123), requerendo o chamamento do feito à ordem para que seja devidamente processado; (b) a impossibilidade jurídica da cumulação da SELIC com outros índices, defendendo que tal cumulação viola a jurisprudência vinculante do STF e STJ, uma vez que a SELIC já compreende correção monetária e juros moratórios; (c) que a decisão agravada, ao permitir a cumulação da SELIC com juros da caderneta de poupança, incorre em bis in idem, em prejuízo aos cofres públicos.

Ao final, requer a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, o regular processamento do agravo interno anterior e o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Contrarrazões colacionadas ao ID id6672896 pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Inicialmente, sustenta o agravante a necessidade de chamamento do feito à ordem, sob o argumento de que a decisão agravada (ID 9005916) não teria apreciado o agravo interno anteriormente interposto no ID 6454123.

Sem razão à agravante.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão monocrática agravada, que julgou os embargos de declaração, foi expressa ao determinar, em sua parte final: “
Após, retornem-me os autos para julgamento do agravo interno interposto
”.

Dessa forma, não houve qualquer
error in procedendo
ou supressão do direito ao recurso. A apreciação dos embargos de declaração, por sua natureza integrativa e por visarem ao aperfeiçoamento da decisão, possui preferência de julgamento sobre o agravo interno, que visa à reforma do julgado. A ordem de julgamento adotada é, portanto, lógica e processualmente adequada, não havendo que se falar em ausência de processamento ou prejuízo à parte, notadamente porque o mérito da controvérsia será integralmente analisado por este Colegiado.

I -
Da Fixação dos Honorários Advocatícios - Análise do Agravo Interno de ID 6454123

O primeiro Agravo Interno (ID 6454123) volta-se contra a decisão monocrática de ID 6043171, que, ao negar provimento ao apelo do Estado, aplicou o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a pretensão de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), majorando a verba para 12% sobre o valor atualizado da causa.

O ente público, em suas razões, sustenta a possibilidade de fixação por apreciação equitativa mesmo em causas de valor elevado, argumentando que a aplicação estrita dos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, resultaria em montante exorbitante e desproporcional ao trabalho desenvolvido nos autos. Invoca, para tanto, a pendência de julgamento do Tema 1255 no Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a mesma matéria.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A questão relativa à impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), o que resultou na fixação do Tema 1076, cujo entendimento possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A tese firmada foi a seguinte:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse contexto, a decisão monocrática de ID 6043171 agiu em estrita conformidade com o precedente vinculante, uma vez que o valor da causa (R$ 100.911,84) não se enquadra nas hipóteses de valor irrisório ou inestimável que autorizariam a aplicação da equidade.

Ressalte-se que a mera existência de repercussão geral reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Tema 1255) não possui o condão de, por si só, suspender a aplicabilidade da tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser obrigatoriamente observada por juízes e tribunais até que
eventualmente
sobrevenha decisão em contrário da Suprema Corte.

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática de ID 6043171 neste ponto é medida que se impõe.

II - Dos Consectários Legais sobre a Verba Honorária - Análise do Agravo Interno de ID 9460308

O
segundo Agravo Interno, ora em exame, ataca a decisão de ID 9005916, que, ao sanar a omissão apontada em embargos de declaração, estabeleceu que sobre os honorários advocatícios incidiria correção monetária pela taxa SELIC, cumulada com juros de mora calculados pelo índice da caderneta de poupança.

Neste ponto, assiste plena razão ao Agravante.

A matéria concernente aos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública foi objeto de inovação legislativa com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que passou a disciplinar a questão de forma unificada. Dispõe o seu artigo 3º:

Art. 3º. Nas discussões
e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A redação do dispositivo constitucional é
clara
ao prever a incidência, "uma única vez", da taxa SELIC para abranger, de forma global, a atualização monetária e a compensação da mora. A natureza híbrida da SELIC, que já contempla em sua composição tanto um fator de correção monetária quanto uma taxa de juros, obsta, por imperativo lógico e legal, a sua cumulação com qualquer outro encargo de mesma natureza, sob pena de se incorrer em manifesto
bis in idem
e indevido enriquecimento da parte credora em detrimento do erário.
Confira-se, no sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios advindos de relação jurídico tributária. Termo inicial dos juros moratórios . Trânsito em julgado. Aplicação do art. 85, § 16, do CPC. Juros e correção monetária . Aplicação dos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito, em respeito ao princípio da isonomia. Correção monetária pelo IPCA-E, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ. Superveniência EC 113/21.
Juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, com aplicação da Taxa Selic, uma única vez, dada sua natureza híbrida .
Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3001863-03 .2024.8.26.0000 Catanduva, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2024)

Portanto, a decisão monocrática de ID 9005916, ao determinar a aplicação cumulativa de juros de mora da poupança com a taxa SELIC, divergiu da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, merecendo integral reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO

ambos os recursos de
Agravo Interno, julg
ando-os
em conjunto.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de ID 6454123, mantendo hígida a decisão monocrática de ID 6043171 no que tange à aplicação do Tema 1076/STJ para a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno de ID 9460308 para reformar a decisão monocrática de ID 9005916, a fim de estabelecer que sobre a verba honorária sucumbencial incidirá, a partir de 09 de dezembro de 2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
ambos os recursos de
Agravo Interno, julg
ando-os
em conjunto.

No mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno de ID 6454123, mantendo hígida a decisão monocrática de ID 6043171 no que tange à aplicação do Tema 1076/STJ para a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno de ID 9460308 para reformar a decisão monocrática de ID 9005916, a fim de estabelecer que sobre a verba honorária sucumbencial incidirá, a partir de 09 de dezembro de 2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.